Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE CÓPIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM OS FATOS NARRADOS NO PLEITO INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. MÉRITO. VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK) POR DEPUTADO DISTRITAL. INFORMAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE CRIME IMPUTADO A CANDIDATO NAS ELEIÇÕES DE 2018. EXPRESSÕES COLOQUIAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE VIOLAR A HONRA DO CANDIDATO. MERO ABORRECIMENTO. PALAVRAS PROFERIDAS SOB O MANTO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DENÚNCIA DE CRIMES QUE POSTERIORMENTE CULMINARAM EM CONDENAÇÃO PENAL. INFORMAÇÃO SOBRE ATOS PRATICADOS DENTRO DA EMPRESA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. O artigo 435 do Código de Processo Civil permite a juntada de documento novo aos autos, que guarda correlação com os fatos narrados na demanda, de modo que não há razão para o desentranhamento da documentação apresentada pela parte ré após a fase de instrução processual.

2. Expressões coloquiais e incisivas, dirigidas ao apelante em vídeo produzido por Deputado Distrital, ao narrar denúncias recebidas acerca de crimes praticados na empresa do autor, não se mostram suficientes para atingir a honra a honra do indivíduo, na medida em que se caracterizam aborrecimentos cotidianos não indenizáveis.

3. Conquanto o parlamentar não estivesse em plenário, atuava no nítido exercício do cargo de Deputado Distrital, ao gravar o vídeo com a denúncia de crimes, cuja prática foi posteriormente reconhecida por sentença penal prolatada em primeira instância, respaldado, portanto, pela imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal e no artigo 61 da Lei Orgânica do Distrito Federal, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.